Tribunal: TJMT
Processo: 1023291-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023291-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MARCIA ALMEIDA CHAVES - CPF: 902.203.311-20 (PACIENTE), Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, MM. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIA ALMEIDA CHAVES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – PACIENTE DEFINITIVAMENTE CONDENADA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL –
ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A excepcional concessão do benefício da
prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais,
exige a comprovação inequívoca de que a paciente esteja extremamente debilitada, por motivo de
grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023291-34.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCIA ALMEIDA CHAVES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo advogado
ARIONALDO MADEIRA COSTA
, em favor de
MARCIA ALMEIDA CHAVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT.

Sustenta o Impetrante que a Paciente foi condenada pelo crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV do Código Penal
à pena privativa de 14 anos de reclusão,
para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Alegara constrangimento ilegal na decisão que negou a concessão de prisão domiciliar especial a apenada, uma vez que possui quadro depressivo grave que inclusive provocou várias tentativas de suicídio e ataques recorrentes de ansiedade grave e perdas temporárias do controle de movimentos das pernas, além de estar se submetendo a exames cardíacos,
consoante documentação juntada aos autos.

Assevera que a paciente é mãe de três filhos, sendo imprescindível sua presença física e afetiva para evitar transtornos irreparáveis na formação intelectual e cidadã das crianças.

Aduz, ainda, que o Magistrado deixou de observar que a reeducanda já preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime desde a data de 13/08/2019 pois já cumpriu 58% de sua pena.

Por fim, alega que a paciente é primária, tem bons antecedentes, e possui residência fixa na cidade de Guiratinga/MT.

Assim, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana requer deferimento da liminar, para que seja concedido o benefício do cumprimento da pena em regime domiciliar até o final de melhora do quadro clínico da paciente, ainda que, para isso, seja determinado o uso de tornozeleira eletrônica.

A liminar
foi indeferida
em sede de plantão judiciário, pelo Des. JOÃO FERREIRA FILHO, consoante id. N. 66303979.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente,
pelo não conhecimento
, e no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID.
68517963.

É o relatório:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIA ALMEIDA CHAVES

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a concessão de prisão domiciliar, em razão do estado de saúde da Paciente, bem como por possuir filhos menores.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se
a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri a pena de 14 (
quatorze
) anos de reclusão, como incursa no artigo 121, §2o, inciso IV do Código Penal, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado. Após recursos de Apelação(desprovido), Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial(não conhecidos), finalmente a sentença transitou em julgado em
26/11/2018.

Instaurou-se o processo executivo e, em decisão datada em 16/04/2020 foi dada a ordem de início do cumprimento de pena, sendo o mandado de prisão executado tão somente em
07/11/2020
.

O Juízo
a quo,
ao negar pedido de prisão domiciliar, consignou que,

in verbis:

“(...) Em razão do crime de homicídio qualificado ser considerado crime hediondo, a lei, a doutrina e a jurisprudência são bastante firmes no sentido de o mesmo ser incompatível com a concessão de benefícios processuais.

No caso em tela, foi requerida a prisão domiciliar com fulcro no art. 117, incisos II e III da Lei no 7.210/84 (Execução Penal), ou seja, doença grave e filho menor.

Não obstante, a transparência do texto legal no sentido de impossibilitar a concessão de qualquer benefício para os crimes hediondos, existe o agravante de que a condenada se quer deu início ao cumprimento da reprimenda imposta, ou seja, não cumpriu ao menos 50% (cinquenta) por cento da pena explicitados pela disposição legal.

Corroborando o raciocínio tem-se ainda que um dos requisitos para buscar tal benefício, nos termos do que dispõe o art. 117 da Lei de Execuções Penais, é que a condenada esteja usufruindo do regime aberto e no caso dos autos a sentenciada, como dito, se quer deu início ao cumprimento da pena no regime fechado.

Outro ponto importante é que a defesa caracteriza a doença da condenada como grave, no entanto, sabe-se que uma grande parcela da sociedade brasileira sofre de transtornos de ansiedade do tipo TOC e depressão, e mesmo assim, conduz a vida normalmente.

Aduz ainda, que a reeducanda está realizando exames em razão de problemas cardíacos.

Todavia, não acostou aos autos qualquer comprovação documental de mencionada moléstia. Além disso, vê-se que a reeducanda faz uso dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde e, na Cadeia Pública o atendimento médico é prestado da mesma forma, apenas com o inconveniente de a paciente ser conduzida algemada para o Posto de Saúde.

No que se refere aos transtornos emocionais não há qualquer comprovação de que os mesmos possam ser agravados pelo cárcere. Ademais, a condenada conta com 43 (quarenta e três) anos de idade, ou seja, 27 (vinte e sete) anos a menos que o que determina a lei para concessão do benefício.

Mister se faz ainda ressalvar, que a Recomendação No 62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, estabelece que integram o grupo de risco, os idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio pelo novo Covid-19, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, doenças essas as quais não há comprovação nos autos de possuir a reeducanda.

Referido texto recomendatório, orienta os juízes com competência para execução penal, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do Covid-19, para a concessão de prisão domiciliar em relação às pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, o que, como se vê, não é o caso dos autos, onde a condenada ainda não deu início ao cumprimento da pena imposta no regime fechado.

Outrossim, a Recomendação No 62/2020, é expressa em proibir a aplicação das benesses para concessão de prisão domiciliar aos condenados por crimes hediondos, como no caso dos autos.

“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.”

Por fim, aduz a reeducanda ser genitora de menor de 12 (doze) anos, e em que pese residir com seu marido e avó do menor, ambos não possuem condições de manter ou prestar os cuidados necessários ao infante.

Ista salientar que embora exista nos autos comprovação de ser a reeduanda mãe de filho menor de 12 (doze) anos, não há qualquer demonstração de ser ela imprescindível aos cuidados do filho, vez que ela própria alega residir com o menor, com avó do infante e com o pai do infante, sem demonstrar qualquer prejuízo ou sua imprescindibilidade nos cuidados do filho. Nesse sentido, é conhecimento geral que a teoria geral do processo, também aplicável ao Direito Penal e ao Processo Penal conforme estabelece artigo 3° do Código de Processo Penal, competia à requerente demonstrar os cuidados especiais e imprescindíveis ao menor destinados e que somente a genitora poderia despender.

Esse também é o entendimento da doutrina pátria. Vejamos:

“O acusado que pretenda o benefício, haverá de demonstrar, claramente, o seu vínculo com a criança e, em particular, os cuidados especiais e imprescindíveis a ela destinados. Não basta juntar aos autos a certidão de nascimento, provando a paternidade ou a maternidade; há que se demonstrar a tutela existente”. (Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, Pg. 689)

Logo, não demonstrada a imprescindibilidade da genitora nos cuidados com o filho, havendo outros familiares próximos como avó e pai residindo com o infante e não demostradas moléstias que se graves e que tenham risco de agravamento em razão de eventual risco de contágio pelo novo Covid-19, o indeferimento do pedido da reeducanda para cumprimento de pena em prisão domiciliar é medida que se impõe.

Decido. Isto Posto, o pedido de transferência do regime fechado para a prisão domiciliar não é cabível ou indicável para o caso em questão, motivo pelo qual INDEFIRO a substituição da pena, determinando a continuação da ré no regime em que se encontra, qual seja, o fechado até que se complete o lapso temporal e desde que cumpridos os requisitos subjetivos à progressão de regime. (...)”

No tocante ao pedido de progressão de regime, não há sequer notícias de que o pleito foi apreciado pelo juízo
a quo
, o
que obsta a análise por este Tribunal, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, além do mais, o Magistrado registrou que a paciente se quer deu início ao cumprimento da pena.

Quanto à alegação de que a paciente possui filhos menores, a permitir a concessão da prisão domiciliar, o juízo a quo,
consignou que os filhos residem com o pai e avó
, sendo que a circunstância fática aventada - mãe de filhos menores - por si só, não firma a presença dos pressupostos indispensáveis ao deferimento do benefício.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP,
quando se tratar de condenação definitiva
(AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020).

É bem verdade, que em circunstâncias excepcionais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem orientado no sentido da possibilidade de concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto,
desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade, não sendo o caso na hipótese.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR (MÃE DE FILHOS MENORES). ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. ART. 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117, III, DA LEP. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONCESSÃO DO PEDIDO AOS SENTENCIADOS EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR (VULNERABILIDADE). MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, MEDIANTE PONDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E ELEMENTOS DE PROVA CONCRETOS.

1. A jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020).

2. Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos.

3. No caso, considerando que a agravante nem sequer iniciou o cumprimento da pena (mandado de prisão em aberto), não há como avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse pretendida, sendo que a circunstância fática aventada - mãe de filhos menores - por si só, não firma a presença dos pressupostos indispensáveis ao deferimento do benefício, na forma do art. 117, III, da LEP. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 133.483/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)”

Assim, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício da prisão domiciliar - ensejaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.

Em relação à prisão domiciliar, por questões humanitárias tendo em vista seu estado de saúde, consigno que os Tribunais Superiores tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar,
em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

Contudo, no caso, o Magistrado concluiu que nada obstante a paciente ostentar problemas de saúde, não comprovou ser extremamente grave, mencionando que
“grande parcela da sociedade brasileira sofre de transtornos de ansiedade e depressão, e mesmo assim, conduz a vida normalmente”,
aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

Assim, no caso concreto, tenho que a reforma desse juízo de fato não poderia prescindir de amplo revolvimento do acervo fático-probatório.
No entanto, deve-se consignar que a via estreita deste habeas corpus não se presta a tal façanha, devendo
ser atacada através do recurso próprio.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020